Tribunal: TJSP
Processo: 2237725-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVA INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE PELOS AUTORES. AÇÃO RESCISÓRIA QUE RECONHECEU A FALSIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES APRESENTADO PELOS REQUERIDOS, PRINCIPAL FUNDAMENTO PARA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVA INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE PELOS AUTORES. AÇÃO RESCISÓRIA QUE RECONHECEU A FALSIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES APRESENTADO PELOS REQUERIDOS, PRINCIPAL FUNDAMENTO PARA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE OS DONOS DARES AO BEM A DESTINAÇÃO QUE SEJA DE SEU INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.